Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA À DIREITA. REALIZAÇÃO SEM ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO TRÁFEGO. UM DOS ENVOLVIDOS SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO APRESENTA NEXO DE CAUSALIDADE COM O EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial improcedente e procedentes em parte os pedidos contrapostos para condená-la a reparar o dano material suportado pela parte ré, no valor de R$ 2.045,00 (dois mil e quarenta e cinco reais), decorrente de acidente de trânsito em que as partes se envolveram. Em suas razões narra que trafegava em seu veículo Nissan Frontier, cor prata em frente à Elétrica Gama, no Gama/DF, e acionou a seta a fim de estacionar em vaga existente naquele comércio, quando seu automóvel foi violentamente atingido pela motocicleta CG 125 cor preta conduzida pela parte recorrida, que realizava ultrapassagem pela direita. Salienta ter sido constatado pela Polícia Militar que a parte recorrida não possui carteira de habilitação. Assevera que, diferentemente do que concluiu a sentença, não havia duas faixas de circulação na mão de direção em que as partes trafegavam, de forma que não é correto afirmar que a parte recorrente trafegava pela faixa da esquerda. Defende que, por se tratar de local com alto fluxo de carros e motos, a parte recorrida poderia ter esperado o melhor momento para ultrapassar pelo lado correto, mas não foi o que aconteceu, como mostram os vídeos fornecidos pelos comerciantes que presenciaram o ocorrido. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, condenando-se a parte recorrida ao pagamento de R$ 4.372,00 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais), e improcedentes os pedidos contrapostos.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 26469645). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 26469650).

III. Dispõe o artigo 373 do Estatuto Processual Civil que compete à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte ré o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. Em se tratando de colisão de veículos esse ônus ganha especial relevo, uma vez que é comum que ambas as partes acreditem firmemente que a culpa pelo abalroamento cabe ao outro condutor, não a si.

IV. No caso vertente o vídeo colacionado pela parte recorrente (ID 26468780) é bastante elucidativo quanto à dinâmica do acidente. E ele demonstra que a parte recorrida não realizava ultrapassagem pela direita, pois já vinha trafegando regularmente pela direita da via, sem que isso configure ultrapassagem ou outra irregularidade. A parte recorrente, por seu turno, situava-se à esquerda da via e abruptamente realizou manobra para a direita, sem se atentar para as condições de tráfego então vigentes, vindo desse modo a interceptar a trajetória do motociclista (parte recorrida). Nota-se que a parte recorrente além de se situar mais à esquerda, não sinalizou sua intenção, nem reduziu sua velocidade. Enfim, não indicou que realizaria tal manobra e com isso surpreendeu o condutor da moto. Olvidou-se a parte recorrente do disposto no artigo 34 do Código Brasileiro de Trânsito, segundo o qual “Todo condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

V. O fato de a parte recorrida não possuir carteira de habilitação configura infração de trânsito (artigo 162, I da Lei 9.503/97), porém não guarda qualquer nexo de causalidade com o evento danoso em questão. Acerca do nexo causal na responsabilidade civil, cita-se a doutrina de Cavalieri Filho: “... enquanto a teoria da equivalência das condições predomina na esfera penal, a da causalidade adequada é a prevalecente na órbita civil. Logo, em sede de responsabilidade civil, nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como no caso da responsabilidade penal), mas somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado. Além de se indagar se uma determinada condição concorreu concretamente para o evento, é ainda preciso apurar se, em abstrato, ela era adequada a produzir aquele efeito. Entre duas ou mais circunstâncias que concretamente concorreram para a produção do resultado, causa adequada será aquela que teve interferência decisiva”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas. 10. ed., 2012, p. 52). No presente caso, ainda que a parte recorrida tivesse carteira de habilitação não poderia evitar o abalroamento, o qual se deu por ter a parte recorrente manobrado seu carro para a direita de maneira inadvertida.

VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.